Tribunal: TJMT
Processo: 1026081-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026081-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), CATARINA DA SILVA BROMBILLA - CPF: 016.144.561-60 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ CARLOS FORTES DA SILVA - CPF: 512.217.800-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO JUDICIAL
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
DO ESPÓLIO
–
DECISÃO MANTIDA
–
FACULTADO PARCELAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

3. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CATARINA DA SILVA BOMBILLA

contra a decisão
de ID. 304628354, p. 55/56,
proferida pelo Juízo
da Vara
Única de Terra Nova do Norte
/MT

na
Aç
ão de
Inventário Judicial n. 1026081-15.2025.8.11.0000
,
que move em desfavor de

ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS FORTES DA SILVA

que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição e consequente extinção sem resolução do mérito.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento.

Afirma ser aposentada, percebendo mensalmente rendimentos no valor de um salário-mínimo, e que o patrimônio do espólio
não dispõe de liquidez imediata, uma vez que constituído de uma pequena
propriedade rural e algumas cabeças de gado que não
podem ser vendidos ou movimentados.

Por fim, defende
que
a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo
, liminarmente,
a atribuição do efeito suspensivo ao feito
, bem como sua nomeação como inventariante
. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Foi atribuído o efeito suspensivo ao feito
, conforme decisão de ID.
304690371
.

Ausentes informações do Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que a análise do recurso se dará tão somente em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça à parte,
sob pena de supressão de instância,
vez que foi o único ponto indeferido pelo magistrado singular
.

Pois bem.

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
a parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
como é evidente, nas ações de inventário,
o ônus das custas e despesas processuais é suportado pelo espólio. Deste modo, para a concessão d
a gratuidade de justiça, é necessário que
a parte demonstre que o espólio não disp
õe de patrimônio suficiente ao recolhimento das custas.

Na hipótese, verifica-se que o
espólio do Sr. Luiz Carlos Fortes da Silva detém
patrimônio partilhável constituído por um imóvel rural de
29,9465 ha (vinte e nove hectares, noventa e quatro ares e sessenta e cinco centiares), localizado no município de Terra Nova do Norte/MT e avaliado em R$ 898.395,00
(oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

O patrimônio é constituído, ainda, por aproximadamente 35 (trinta e cinco) bovinos, cujo valor
venal permeia os
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da capacidade financeira do espólio do Sr. Luiz Carlos Fortes da Silva, formado
por bens imóveis e semoventes com valor considerável, afastando a alegada incapacidade financeira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do espólio, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
– RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante
. Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, § 6º, do CPC/
15.-
”

(TJ-MT 10154193120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) - g. n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
25.959,88 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
defiro
à parte agravante
o
parcelamento das custas processuais
em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, facultando à agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025